Tribunal: TJPA
Processo: 0801097-10.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801097-10.2020.8.14.0107

APELANTE: ANTONIA SALVIANO DE SOUSA

APELADO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE “SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS” C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. CONTRATO DE SEGURO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Caso concreto em que a contratação do seguro foi robustamente comprovada pela demandada, extinguindo o direito da parte autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC; enquanto a autora/agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar minimante a alegada fraude –, fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

4.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0801097-10.2020.8.14.0107

AGRAVANTE/APELANTE: ANTONIA SALVIANO DE SOUSA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 10788304

APELADO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ANTONIA SALVIANO DE SOUSA em face da decisão monocrática Id 10788304, através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, consoante os termos da ementa assim redigida:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE “SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS” C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CONFIGURADA. MINORAÇÃO DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, I, “D”, DO RITJE/PA.

O princípio da dialeticidade compreende a impugnação das razões lançadas na decisão atacada, tendo sido verificado no recurso a dedução das razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.

Havendo prova robusta dos fatos extintivos do direito da parte autora produzida pela demandada (art. 373, inc. II, do CPC), qual seja, a contratação do seguro, competia à demandante comprovar minimante a alegada fraude –, fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, distorcer, adrede, a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida caracteriza litigância de má-fé, condutas essas descritas nos incisos II e III do art. 80 do CPC, o que justifica a imposição de condenação a esse título. Outrossim, a multa por litigância de má-fé deve ser razoável e condizente com as condições financeiras da parte e a natureza punitiva e indenizatória da penalidade, impondo-se sua redução, mesmo de ofício, quando fixada em valor excessivo.

Recurso desprovido monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e multa por litigância de má-fé reduzida de ofício.”

Em suas razões, sob o Id. 10989151, a agravante afirmou que a decisão monocrática estaria equivocada, tendo em vista que deixou de reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer a nulidade do contrato anexado aos autos, com o devido reconhecimento da má fé da parte requerida, para assim, deferir a pretensão autoral, condenando a parte agravada na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescido de dano moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, nos termos do art. 85, §2º do CPC/2015, que sejam majorados os honorários advocatícios ao percentual de 20% sobre o valor da causa.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 11241612, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por ANTONIA SALVIANO DE SOUSA, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravante, mantendo assim a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido exordial.

Ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos em relação à reforma da sentença recorrida,
in verbis
:

‘’A autora/apelante requereu a declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais em desfavor da empresa apelada, em face de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, tendo em vista que não teria firmado contrato de seguro.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE SEGURO - RELAÇÃO DE CONSUMO -CLÁUSULA LIMITATIVA - OCORRÊNCIA DE FURTO QUALIFICADO - ABUSIVIDADE- IDENTIFICAÇÃO, NA ESPÉCIE - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO AOCONSUMIDOR - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Não há omissão no aresto a quo, tendo sido analisadas as matérias relevantes para solução da controvérsia. II - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, impõe-se que seu exame seja realizado dentro do microssistema protetivo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, observando-se a vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual do consumidor. III - A circunstância de o risco segurado ser limitado aos casos de furto qualificado exige, de plano, conhecimentos do aderente quanto às diferenças entre uma e outra espécie de furto, conhecimento esse que, em razão da sua vulnerabilidade, presumidamente o consumidor não possui, ensejando-se, por isso, o reconhecimento da falha no dever geral de informação, o qual constitui, é certo, direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do CDC. IV - A condição exigida para cobertura do sinistro - ocorrência de furto qualificado - por si só, apresenta conceituação específica da legislação penal, cujo próprio meio técnico-jurídico possui dificuldades para conceituá-lo, o que denota sua abusividade. Precedente da eg. Quarta Turma. V - Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1293006 SP 2011/0144139-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 21/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012)

Sendo assim, a relação jurídica deve ser analisa sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, observando-se a vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual do consumidor, tendo em conta a relevante circunstância de que ele não participou, sequer implicitamente, da elaboração do conteúdo contratual, mormente no caso em tela que a seguradora apenas trouxe uma parte de um áudio.

Ainda, sendo a relação em questão uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi corretamente determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Id. 9033435).

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do
CPC
/2015.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora/apelante requereu a declaração de nulidade de relação jurídica, em relação da cobrança de seguro que alegou não ter contratado.

Nesse contexto, não se desconhece a incidência do diploma consumerista ao caso dos autos, sendo por demais sabido que o Código de Defesa do Consumidor previu como direito básico do consumidor, em seu art. 6º, inc. VIII, a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
[1]
.

Contudo, importa ressaltar que a inversão do ônus da prova prevista no Diploma Consumerista não instituiu nova “distribuição estática” do ônus probatório, agora sempre em desfavor do fornecedor – o que sequer “distribuição” seria –, possuindo, ao contrário, natureza relativa.

Nesse sentido há elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELA PARTE. DÉBITO. CIÊNCIA PELA PARTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Se a alegada violação não foi discutida na origem e não foi verificada nesta Corte a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

6. O tribunal de origem formou sua convicção à luz do acervo probatório dos autos e fundamentou os motivos que levaram à condenação, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à satisfação do ônus probatório e à ciência do recorrente do desconto encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1663481/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 30/11/2021) (grifei)

No mesmo sentido, vem se posicionando essa Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA –NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-A autora, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus atribuído pelo art. 373 do CPC, que consistia em provar a presença de quaisquer vícios hábeis a macular a manifestação de vontade exposta no ato da contratação. Nesse sentido, não houve a juntada de qualquer documento que ao menos demonstrasse indícios de vício de consentimento.

2-O fato é que o ajuste posto em exame fora celebrado de forma livre segundo os interesses das partes à época, não tendo sido possível detectar qualquer vício de forma ou má-fé, capaz de justificar a pretendida nulidade, devendo, por tais razões, prevalecer a vontade livremente manifestada pelas partes.

3-No presente caso, apesar de toda a situação vivenciada pela autora, sobrepõe-se a análise da questão jurídica, cuja pretensão não foi abarcada, já que restou demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo feito pela autora, não sendo evidenciados os requisitos para a nulidade dos contratos.

4-Nesse sentido, os valores cobrados apresentam-se legítimos, elidindo a declaração de nulidade dos negócios jurídicos efetivados, conduzindo tal conclusão, consequentemente, à improcedência do pedido de danos morais e materiais.

5-Recurso conhecido e desprovido.”

(6452661, 6452661, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21)

De fato, a partir de uma leitura contemporânea acerca da Teoria da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do ônus probatório, “a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto”
[2]
. Nas palavras de Fredie Didier,

‘’de acordo com essa teoria: i) o encargo não deve ser repartido prévia e abstratamente, mas, sim, casuisticamente; ii) sua distribuição não pode ser estática e inflexível, mas, sim, dinâmica; iii) pouco importa, na sua subdivisão, a posição assumida pela parte na causa (se autor ou réu); iv) não é relevante a natureza do fato probando – se constitutivo, modificativo, impeditivo ou extintivo do direito – ou o interesse em prová-lo, mas, sim, quem tem mais possibilidade de fazer a prova.”
[3]

E, no presente caso, conforme o bem exposto na sentença recorrida, verifica-se que a parte autora contratou junto à seguradora demandada o seguro questionado na exordial, objeto da lide, e por via de consequência, ausente o alegado dano moral em razão de qualquer ilícito envolvendo a referida contratação.

Aliás, o Magistrado analisando a vasta documentação juntada em sede de defesa pelo banco réu, assim consignou na sentença recorrida, in verbis:

“Compulsando os autos, observo que o juntou aos autos documento demonstrando a celebração do negócio jurídico.

Com efeito, o contrato juntado aos autos pela parte requerida é claro em demonstrar a celebração do negócio jurídico, de modo que não há que se falar em danos morais ou repetição de indébito.

É imperioso mencionar que segundo o art. 112 do Código Civil “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. Além disso, segundo art. 183 do referido código, “a invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio.”.

Nesse contexto, a vontade das partes prevalece em face da mera formalidade, como eventualmente pode ocorrer em casos semelhantes a estes.

Assim, eventual falha quanto à falta de assinatura de testemunhas não pode ser interpretada em favor da parte autora, visto que esta efetivamente utilizou contratou o serviço questionado nos autos.’”

Portanto, tal como concluiu na decisão agravada, o réu comprovou a contratação do seguro e ainda que o referido débito do seguro já fora cancelado em 01/07/2019, conforme requerimento da própria autora/apelante.

Lado outro, salientei que a autora não trouxe aos autos provas de que a contratação decorreu de fraude, justamente por isso é que, no presente caso, havendo prova robusta dos fatos extintivos do direito da autora produzida pela parte demandada (art. 373, inc. II, do CPC), competia à demandante comprovar minimante a ilegalidade da cobrança questionada, fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. E nesse sentido, colacionei jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O Tribunal a quo expressamente consignou que a prova documental acostada nos autos comprova que o recorrente celebrou, através do sistema de autoatendimento e mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal, contrato de reserva de consignação.

Aduziu, ainda, que a reserva de margem consignável constituiu exercício regular de direito do banco recorrido resultante da contratação do serviço de cartão de crédito, consignando expressamente que em momento algum foi realizado qualquer desconto no benefício previdenciário do recorrente referente à reserva de margem consignável. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1349476/SP, de minha Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em, 26/3/2019, DJe de 11/4 /2019)

Confira-se, igualmente, julgados de Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DE VIDA - CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1- Tendo sido juntado o contrato de seguro de vida assinado pelas partes, é ônus do autor comprovar a existência de vício de consentimento, sob pena de a contratação ser considerada regular. 2- A mera alegação da autora que acreditava estar assinando um contrato de previdência privada, não é suficiente para concluir que ela foi induzida a errar.

(TJ-MG - AC: 10000212055206001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021)

“Apelação Cível – Seguro. Havendo prova da contratação do serviço, não se há de falar em cobrança indevida – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários. Recurso desprovido, com observação.”

(TJ-SP – AC: 10129633420218260019 SP 1012963-34.2021.8.26.0019, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 08/06/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

Nesse diapasão, registrei que o Código Civil dá destaque ao princípio da boa-fé contratual, disciplinando o seguinte:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Nessa toada, destaquei que, como corolário do princípio da boa-fé, tem-se a teoria do venire contra factum proprium, segundo a qual um comportamento é realizado de determinado modo, gerando expectativas em outra pessoa de que tal comportamento permanecerá inalterado, todavia, é modificado por outro comportamento contrário, quebrando a relação de boa-fé e confiança estabelecida na relação contratual, o que não é protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, conclui que não poderia a autora encontrar-se acobertada dos benefícios do seguro e depois de pedir o cancelamento do contrato, requerer a restituição em dobro e indenização por danos morais por isso, mesmo porque restou comprovada a regularidade da contratação.

Ora, a agravante se insurge com a não reforma da sentença de improcedência, o não reconhecimento do dano moral, pretendendo a reforma da decisão agravada, e por via de consequência da sentença objeto do recurso de apelação, a fim de que seja o banco demandado condenado ao pagamento de indenização por dano moral, no percentual de R$10.000,00 (dez mil reais). Contudo, os fundamentos alegados para o pretendido reconhecimento do abalo à honra do agravante não possuem o condão de reformar o decisum agravado.

Como pontuei no decisum agravado, no caso concreto, a mera cobrança indevida não se mostra suficiente para a configuração do dano moral, sendo certo que em caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça, igualmente, assim decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor , vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido. “

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

Portanto, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 06 março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

[

Belém, 06/03/2023